Tribunal: TJMT
Processo: 0052265-82.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052265-82.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA - CPF: 174.791.691-91 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052265-82.2014.8.11.0041

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO AMPARO FAMILIAR – RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FUNERAL – NEGATIVA DA SEGURADORA – ATO ILÍCITO - MÁ-FÉ DA SEGURADA/FALECIDA – INDEMOSTRADA – ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A PARTE AUTORA E O CORRÉU – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALOR DO REEMBOLSO QUE DEVE SER LIMITADO AO VALOR DA APÓLICE CONTRATADA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

II - Não há que se falar em perda do objeto da ação diante do acordo homologado entre o autor e o corréu BANCO CREDICARD S.A, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), eis que, além do acordo ser restrito às partes que o assinaram, também, como dito em linhas acima, a ré, ora apelante, ao negar o pagamento do valor do capital segurado sem qualquer justificativa plausível, descumpriu sua obrigação contratual, incorrendo na prática de ato ilícito.

III - Entretanto, mesmo diante da ilicitude cometida pela ré, ora apelante, a sentença deve ser reformada quanto ao valor da condenação/reembolso fixado pelo Juiz sentenciante, haja vista que, como cediço, a responsabilidade da seguradora encontra limites no valor do capital segurado, que, conforme o Certificado do Seguro Amparo Familiar, é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052265-82.2014.8.11.0041

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 52265-82.2014.8.11.0041, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, representado por sua inventariante CLÁUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING
em face da ora apelante e do
BANCO CREDICARD S.A. (BANCO CITIBANK)
, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) condenar a primeira ré, ora apelante, ao pagamento do Seguro Amparo Familiar no valor de R$ 4.506,03 (quatro mil, quinhentos e seis reais e três centavos), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso com as despesas do funeral, e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data da citação; e

ii) condenar a primeira ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Apontando omissão e contradição, a ré METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. interpôs aclaratórios (id. 36192986), os quais foram rejeitados (id. 36192988).

Em suas razões recursais (ids. 36192989, 36192990 e 36192991), a ré, ora apelante, preliminarmente, sustenta a perda do objeto da ação, uma vez que, em razão do acordo efetuado entre a parte autora e o corréu BANCO CREDICARD S.A., foi efetuado o pagamento do valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

No mérito, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a segurada/falecida, ao contratar o seguro, omitiu o seu real estado de saúde, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, é fator preponderante para a perda do direito à indenização.

Salienta que a documentação acostada aos Autos deixa bastante claro que a segurada/falecida sofria de insuficiência renal desde 2012 e que tal patologia não pode ser considerada como algo que a segurada/falecida não tivesse ciência.

Ressalta que a cobertura para doenças preexistentes está expressamente excluída das condições gerais do seguro.

Subsidiariamente, defende que a indenização seja limitada ao valor contratado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 36192993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052265-82.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, como a preliminar de perda do objeto da ação arguida pela ré, ora apelante, se confunde com o mérito,
com este será analisada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., ora apelante, aduz que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a segurada/falecida, ao contratar o seguro, omitiu o seu real estado de saúde, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, é fator preponderante para a perda do direito à indenização.

Salienta que a documentação acostada aos Autos deixa bastante claro que a segurada/falecida sofria de insuficiência renal desde 2012 e que tal patologia não pode ser considerada como algo que a segurada/falecida não tivesse ciência.

Ressalta que a cobertura para doenças preexistentes está expressamente excluída das condições gerais do seguro.

Neste ponto não assiste razão à ré, ora apelante.

A um porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO INVOCANDO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 13 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.

2. Embora a quitação do financiamento enseje a participação da CEF, os recursos para tal serão oriundos da indenização securitária, cujo pagamento a recorrente se nega a efetuar, sob o fundamento de inexistência de direito à cobertura securitária, situação que bem demonstra a sua legitimidade para constar no polo passivo da presente ação.

3.
Não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

4. O acolhimento da pretensão recursal, com a perquirição específica da ausência de cobertura no caso em epígrafe e a realização do pacto antes da ocorrência da moléstia, nos moldes pretendidos em sede de apelo nobre, demandaria a interpretação do instrumento contratual, bem como a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1458521/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)”

A dois porque, apesar de insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente.

A três porque, pela leitura do relatório médico de id. 36186986 – pág. 7, extrai-se claramente que o óbito da segurada MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA não está relacionado com o transplante renal realizado antes da contratação do seguro, mas, sim, com o quadro de “meningoencefalite por criptococose.”

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do relatório médico de id. 36186986 – pág. 7:

“RELATÓRIO MÉDICO

Atesto que venho em acompanhamento médico da senhora Maria Cassemira Bastos Arruda desde o dia 07/10/13, sendo a paciente sabidamente imunossuprimida pós transplante renal, tendo sido internada no Hospital Santa Rosa com quadro de meningoencefalite por Criptococose.

Trata-se de um caso grave de doença, com a paciente evoluindo com sequela motora grave, hemiplegia em dimidio direito.

Encontra-se neste momento restrita ao leito, sequelada.

Tem a proposta de fazer tratamento da infecção fúngica por pelo menos um ano, com a necessidade de comprar medicamentos de alto custo na manutenção do seu tratamento.”

Ainda, não há que se falar em perda do objeto da ação diante do acordo homologado entre o autor e o corréu BANCO CREDICARD S.A, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), eis que, além do acordo ser restrito às partes que o assinaram, também, como dito em linhas acima, a ré, ora apelante, ao negar o pagamento do valor do capital segurado sem qualquer justificativa plausível, descumpriu sua obrigação contratual, incorrendo na prática de ato ilícito.

Entretanto, mesmo diante da ilicitude cometida pela ré, ora apelante, a sentença deve ser reformada quanto ao valor da condenação/reembolso fixado pelo Juiz sentenciante, haja vista que, como cediço, a responsabilidade da seguradora encontra limites no valor do capital segurado, que, conforme o Certificado do Seguro Amparo Familiar (id. 36134528 – pág. 2), é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Nesse contexto, vejamos o excerto do estabelecido no Certificado do Seguro Amparo Familiar supramencionado:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao

apelo e reformo a sentença recorrida para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor do capital segurado que é de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizado pelo INPC, desde o desembolso das despesas, e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação da ré, ora apelante.

Ainda, recomendo às partes a observância ao disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020